Tribunal: TJSP
Processo: 2092825-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Recorrente fiador de contrato de locação. Penhora do bem de família oferecido em garantia. Possibilidade. Súmula 549 do c. STJ. O e. STF, em repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1127). Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Recorrente fiador de contrato de locação. Penhora do bem de família oferecido em garantia. Possibilidade. Súmula 549 do c. STJ. O e. STF, em repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1127). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.